Tribunal: TJDFT
Processo: 0724921-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível, que conheceu parcialmente e deu parcial provimento à apelação interposta pelo plano de saúde, reduzindo o valor das astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e negou provimento ao recurso da embargante. A embargante alega omissões e contradições quanto ao cabimento de indenização por dano moral e à redução da multa diária. Requer provimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar a decisão e restabelecer a condenação em danos morais e o valor original das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissões ou contradições no acórdão embargado quanto à negativa de indenização por danos morais e à redução das astreintes; (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter meramente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a redução das astreintes, considerando que sua fixação desproporcional configuraria enriquecimento sem causa da parte beneficiária.
5. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a decisão embargada esclareceu que o simples cancelamento do plano de saúde não configura, por si só, violação significativa dos direitos da personalidade, sendo insuficiente para justificar a reparação pleiteada.
6. O entendimento do acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 8a Turma Cível, que exige prova concreta de abalo moral para a concessão da indenização, o que não foi demonstrado nos autos.
7. A oposição dos embargos configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão, sem indicação de vícios processuais, caracterizando intuito manifestamente protelatório.
8. Nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, impõe-se a condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar embargos de declaração.
2. A redução das astreintes deve observar o critério da proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.
3. A indenização por dano moral exige prova concreta de lesão aos direitos da personalidade, não sendo presumida em casos de descumprimento contratual sem repercussão significativa.
4. Os embargos de declaração opostos com intuito meramente protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP (Tema 706); STJ, AgInt no AREsp 810.385/RS; STJ, AgInt no REsp 1600528/CE; TJDFT, Acórdãos 1776889, 07067876320228070001, 8a Turma Cível, 24/10/2023; 1754107, 07042860520238070001, 8a Turma Cível, 05/09/2023.